Tribunal: CARF
Processo: 10166.900226/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900226/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.841 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. PARCELA DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS POR DCOMP. SÚMULA CARF 177.
As estimativas confessadas e compensadas em DCOMP devem compor o saldo
negativo do período, ainda que a compensação não tenha sido homologada.
DCOMP. PARCELA DE SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
Para que o imposto de renda retido na fonte possa compor o montante do saldo
negativa, faz-se necessário a comprovação da efetiva retenção, bem como o
oferecimento dos rendimentos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à origem, para fins de emissão de despacho
decisório complementar, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900226/2008-39
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900226/2008-39

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face da acórdão da DRJ n.
03-71.922 (fls. 335 e ss) que conheceu da manifestação de inconformidade por força de decisão
judicial que considerou o apelo tempestivo. A Turma da DRJ julgou a manifestação parcialmente
procedente e reconheceu um saldo negativo passível de compensação no valor de R$ 725.677,90.
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida, com os devidos acréscimos:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação no
40252.38231.180906.1.7.02-0074 (fl. 5), transmitida em 18/09/2006, por meio do
Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação - PER/Dcomp, pela qual pretende o contribuinte o reconhecimento do
direito creditório representado pelo saldo negativo do IRPJ apurado na DIPJ do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, no valor original de R$ 1.301.774,74 (um
milhão trezentos e um mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro
centavos).
Conforme despacho decisório emitido eletronicamente (fl. 5), em 20/03/2008 (no de
rastreamento 754340868), a autoridade tributária competente decidiu pela não
homologação da compensação efetuada pela interessada no PER/Dcomp ali
identificado, em vista da divergência entre o saldo negativo de IRPJ utilizado na
compensação e o informado na DIPJ.
Em razão desse fato, também não foram homologados as famílias dos PER/Dcomp que
teriam
indicado
o
mesmo
crédito
(42375.40282.180906.1.7.02-0024;
27268.29275.180906.1.7.02-0163;
06131.36762.180906.1.7.02-0850;
37332.01541.190906.1.7.02-
0920;
20153.24587.190906.1.7.02-5290;
12820.44359.311006.1.3.02-9921; e; 31089.06796.211106.1.3.02-2733).
Cientificada por via postal em 05/04/2008 (fl. 24), a contribuinte apresentou em
21/05/2008 a manifestação de inconformidade às fls. 01/03, que, portanto, foi
protocolizada depois de passados mais de trinta dias da ciência do despacho decisório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília-DF, por meio do
Despacho de fl. 34 (proferido em 14/07/2011), deixou de apreciar a referida
manifestação do contribuinte, pois, sua apresentação teria sido extemporânea, nos
exatos termos do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
A Manifestante não satisfeita apresentou Recurso Voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que, sequer foi conhecido, nos termos do
Acórdão no 1101001.031, 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 05 de dezembro
de 2013, cuja ementa a seguir transcrevemos:
(...)
Neste diapasão e considerando, ainda, informação constante nos autos de que a
Interessada recorrera à Justiça Federal (processo no 74267-69.2014.4.01.3400) e que
teria obtido decisão judicial favorável (nos termos de seu dispositivo), os autos foram
devolvidos à DRF/Brasília, que, por sua vez, encaminhou o presente processo a esta
DRJ.
Reconhecendo que, judicialmente, a Manifestação de Inconformidade é tempestiva, no
mérito, como razões de defesa a empresa apenas alega o que já era sabido quando da
emissão do despacho decisório, ou seja, “o valor do saldo negativo do IRPJ constante
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900226/2008-39

da DIPJ 2005 é efetivamente de R$ 1.819.934,76”, trazendo para os autos, como único
elemento de prova, cópia da ficha 12A da DIPJ.
Informa a Manifestante ainda que a diferença apontada entre a DIPJ e as PER/Dcomp
(R$ 518.160,02) já teria sido compensada.
Conclui, assim a Manifestante, que restaria evidenciado ser detentora de crédito fiscal,
bom, legitimo e apurado tempestivamente na forma da legislação vigente.
A DRF/Brasília trouxe aos autos informações relevantes (fls. 331 e 332) a respeito do
andamento do processo judicial, quais sejam: (1) a conversão do agravo de instrumento
(interposto pela PGFN) em retido, nos termos do art. 527, II, do Código de Processo
Civil; e; (2) o processo encontra-se concluso para sentença.
A Turma da DRJ julgou a manifestação procedente em parte, e reconheceu um
crédito de saldo negativo no valor de R$ 195.814,69, através de acórdão cuja ementa segue
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. RECOLHIMENTO.
Não se pode reconhecer, na integra, direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ
quando não evidenciado a existência de saldo compensável, mormente a ausência de
recolhimento e/ou compensação das estimativas que teriam composto parte do aludido
saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica somente poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, quando restar comprovada a retenção.
Ciente da decisão da DRJ em 08/09/2016 (AR fl. 343), e ainda irresignada, a
Interessada interpôs recurso voluntário. No carimbo aposto pelo protocolo da Receita Federal
não consta a data do recebimento.
Em seu recurso a Interessada alega, em síntese: 1) violação do princípio da
verdade material; 2) Traz novos documentos citados na decisão da DRJ como necessários para
comprovar o IRRF e, 3) Alega que as estimativas compensadas, ainda que não homologada a
compensação poderiam compor o saldo negativo do período.
Por fim, a Recorrente pugna pelo reconhecimento integral do crédito pleiteado e
pela homologação das compensações pleiteadas.
É o relatório.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900226/2008-39

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Admissibilidade
O Recurso foi interposto por parte legítima.
Quanto à tempestividade, cumpre destacar que a Interessada tomou ciência do
acórdão da DRJ em 08/09/2016 (quinta-feira), conforme Aviso de Recebimento dos Correios de
fl.343. O prazo para interposição do recurso se iniciou dia 09/09/2016 (sexta-feira), tendo o
trigésimo dia ocorrido em 08/10/2016 (sábado). Por conseguinte, o último dia para interposição
do recurso se perfaz no dia 10/10/2016 (segunda-feira), ou seja, primeiro dia útil após a
contagem do prazo de 30 dias.
No carimbo aposto no recurso, a responsável pelo protocolo (Sra. Leila) não
informa a data do recebimento. Vide:

À fl. 344 consta Termo de Solicitação de Juntada, formalizado em 13/10/2016
pela servidora Neusa Maria, o qual foi analisado pela Sra. Sheila Liberato no dia 14/10/2016
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada – fl. 369).
É possível que o recurso tenha sido entregue no protocolo numa determinada data,
mas a solicitação de juntada tenha sido realizada em data distinta e posterior àquela.
Não é possível precisar a data exata na qual o recurso foi interposto, razão pela
qual considero-o TEMPESTIVO.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900226/2008-39

Tendo atendido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e
passo à análise.
Do Mérito.
Do Princípio da Verdade Material
A interessada argumenta que não há que se falar na impossibilidade de
confirmação da apuração do crédito em relação ao IRPJ, pelo que constaram nas PER/DCOMP
não homologadas a informação equivocada de que o valor da base de cálculo negativa era de R$
1.301.774,74 e não de R$ 1.819.934,76, o qual seria o correto. Esclareceu que a diferença entre o
saldo negativo informado na DIPJ e nas DCOMPs no valor de R$ 518.160,02 corresponde a uma
parcela compensada em outras DCOMPs.
Esse argumento já foi aduzido em sede de manifestação e a Turma da DRJ
superou este óbice e, partindo das informações constantes dos sistemas da RFB, apurou
existência de saldo negativo no valor de R$ 195.814,69.
Consta da decisão que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 era
formado por estimativas pagas e compensadas, bem como por retenções na fonte. Foram
consideradas no cômputo do saldo negativo as estimativas pagas e cuja compensação foi
efetivamente homologada, restando excluídas do montante apenas as estimativas objeto de
compensação não homologada, conforme quadro e trecho do voto abaixo:

A DRJ também não considerou as retenções na fonte informadas no montante de
R$ 332.238,39, posto que a empresa não teria juntado quaisquer documentos relativos ao IRRF,
e que a única prova carreada aos autos não se prestava para a devida comprovação das retenções
sofridas. Essa prova trata da cópia da ficha 12A da DIPJ (fl.338):
No caso em tela, a empresa juntou aos autos, como elemento probatório para a aferição
da certeza e liquidez do crédito, apenas a cópia da ficha 12A da DIPJ 2005.
Vê-se que apesar da insuficiência probatória, a Turma da DRJ procurou
diligenciar, através das informações disponíveis no sistema da RFB, acerca da efetiva existência
do aludido saldo negativo, em respeito ao princípio da busca da verdade material.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900226/2008-39

Alega a Recorrente que a DRJ deixou de analisar os documentos complementares,
todavia, ela não cita as folhas, nem quais seriam esses documentos. Consigno que não localizei
nos autos outros documentos complementares juntados com a manifestação.
Logo, não vislumbro afronta ao princípio da verdade material, por parte da
decisão de piso.
A Recorrente defende a apresentação de provas neste momento e acosta ao
recurso voluntário os seguintes documentos: Livro Razão, relação e cópia dos pagamentos e
cópias de DCOMPs de complemento de pagamento. Argui que a contabilidade faz prova a favor
da Recorrente e também defende a possibilidade de as estimativas objeto de compensação não
homologada comporem o saldo negativo do período.
Em relação às estimativas objeto de compensação não homologada, o CARF
recentemente emitiu a Súmula 177, vigente a partir de 16/08/2021, que assim dispôs:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.(grifei)
Dessa forma, as estimativas objeto de compensação não homologada no valor
de R$ 773.321,66 devem compor o montante do saldo negativo do ano-calendário 2004.
No que tange às retenções, os documentos anexados ao recurso consubstanciam
um início razoável de prova e devem ser acolhidos, pois foram trazidos para contrapor novos
argumentos inseridos pela decisão da DRJ (art. 16, §4o, ‘c’ do Decreto n. 70.235/72).
A Recorrente juntou Razão Analítico e consolidado (fls. 405/406), demonstração
de pagamentos (fl. 407/409).
Com efeito, para que as retenções na fonte possam compor o saldo negativo, faz-
se mister a comprovação de que a receita correspondente foi oferecida à tributação, além é claro,
da comprovação da própria retenção.
A Receita Federal dispõe do sistema DIRF, através do qual pode consultar as
retenções sofridas pela Interessada, além do que é possível provar a efetiva retenção através de
outros meios de prova, nos termos da Súmula CARF n. 143, in verbis:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Há de se ressaltar que em nenhum momento a Unidade de Origem analisou a
efetiva retenção, uma vez que o despacho decisório foi emitido eletronicamente e indeferiu o
pedido, posto que o saldo negativo informado na DCOMP divergia daquele constante da DIPJ.
Nesse sentido, a Unidade de Origem deverá fazer um despacho decisório
complementar de revisão, levando em consideração não só as estimativas compensadas no valor
de R$ 773.321,66, como também, em relação ao IRRF, a documentação trazida aos autos e
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900226/2008-39

intimando o contribuinte a trazer outros documentos complementares, se entender necessário
para comprovar o direito creditório. Após a emissão do Despacho Decisório de revisão, caso a
DCOMP não seja homologada em sua integralidade, ao contribuinte deve ser oportunizada a
apresentação de nova manifestação de inconformidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, por DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para que o processo retorne à jurisdição do contribuinte, para que a
Unidade de Origem emita despacho decisório complementar, considerando as estimadas objeto
de compensação não homologada no montante de R$ 773.321,66, bem como a documentação
acostada ao recurso voluntário, prosseguindo-se assim, o processo de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital